Tribunal: TJDFT
Processo: 0729015-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO. COMPRA E VENDA. NOTEBOOK. PRODUTO DIFERENCIADO. DEFEITO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a ré é fornecedora de produtos/prestadora de serviços e a parte autora destinatária final desses produtos e serviços, consoante se infere dos artigos 2o e 3o, do Diploma Consumerista.

2. O defeito apresentado em produto novo adquirido pelo consumidor, bem como a demora na solução do problema quanto à restituição de valores pagos não são capazes de gerar danos morais, uma vez tratar-se de mero aborrecimento do cotidiano, que ocasiona dissabores e frustrações que não acarretam o dever de indenizar.

3. Se o dispêndio de tempo não foi desproporcional ou ofensivo a razoabilidade, não há que se falar em aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois este somente se configura quando os direitos da personalidade são comprovadamente atingidos pelo desfalque desproporcional do tempo que ultrapasse os aborrecimentos normais da vida cotidiana.

4. Recurso conhecido e desprovido.